Tribunal: TCU
Processo: 037.360/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 042/2011 - Tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para suprir as necessidades dos hospitais e rede de atendimento do estado.

Inteiro teor:
Acórdão 993/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), em razão do Acórdão 40/2021-TC, por meio do qual os conselheiros deliberaram acerca de denúncia formulada em face da Secretária de Saúde Pública do Governo Estadual (Sesap) referente ao Pregão Eletrônico 42/2011, tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para suprir as necessidades da rede de atendimento de saúde do Estado; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela unidade instrutora (peça 20), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III, 235 e 237, inciso IV e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 20) ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.360/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.